Tribunal: TJES
Processo: 5009888-42.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009888-42.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAMIR FRANCISCO NUNES

RECORRIDO: PABLO SANTOS COSTA

RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEXA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender que a demanda envolveria apuração de crime de apropriação indébita (Art. 168, CP), o que afastaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis devido à complexidade. O autor (recorrente) pleiteia a devolução de uma betoneira e um motor, ou o pagamento equivalente, alegando que o réu desocupou imóvel alugado e levou os equipamentos sem quitar a obrigação verbalmente acordada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a possível existência de um ilícito penal (apropriação indébita) retira a competência do Juizado Especial Cível para julgar o descumprimento de obrigação civil, sob o argumento de complexidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia das instâncias cível e criminal permite que a lide seja julgada na esfera cível, desde que a prova do direito possa ser produzida por meios ordinários, como documentos e testemunhas. 4. O conflito reside no descumprimento de acordo verbal e retenção de bens móveis, o que não exige perícia técnica ou investigação policial profunda, não configurando a alta complexidade prevista no Art. 3º da Lei nº 9.099/1995. 5. A extinção prematura do feito, sem a citação da parte ré, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF) e impede a tentativa de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
Tese de julgamento:
"A mera possibilidade de a conduta configurar ilícito penal não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, desde que a causa apresente natureza obrigacional e baixa complexidade probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 55; CP, art. 168.

RELATÓRIO.

1. O autor, Jamir Francisco Nunes, relata ser proprietário de um imóvel alugado ao réu. Afirma que no local havia uma máquina betoneira (R$ 6.000,00) e um motor (R$ 1.000,00), os quais o réu manifestou interesse em adquirir, prometendo pagamento junto ao aluguel subsequente. Alega que o réu desocupou o imóvel sem aviso, não entregou as chaves e levou consigo os equipamentos sem efetuar o pagamento, pleiteando a devolução imediata dos bens sob pena de multa.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito. Fundamentou que, embora a demanda tenha natureza obrigacional, o substrato fático aponta para o crime de apropriação indébita (Art. 168, CP). Entendeu que a necessidade de investigar o dolo e elementos subjetivos da conduta criminal demanda instrução complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela menor complexidade (Art. 3º, Lei 9.099/95).

3. O recorrente insurge-se contra a extinção prematura, alegando cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), pois o processo foi extinto sem a citação da parte adversa. Argumenta que a demanda possui natureza estritamente cível (cobrança de alugueis e obrigações contratuais) e que não pretende a persecução penal do recorrido, mas sim o cumprimento das obrigações civis.

VOTO.

4.

Assiste razão ao recorrente. A sentença fundamentou-se na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por entender que a lide exigiria a apuração de crime de apropriação indébita, o que descaracterizaria a "menor complexidade" prevista no Art. 3º da Lei 9.099/95.

5. Contudo, o entendimento consolidado nas instâncias superiores e a aplicação do princípio da autonomia das instâncias (cível e criminal) indicam que a existência de um possível ilícito penal não impede o julgamento da causa na esfera cível, desde que a prova do direito alegado possa ser produzida pelos meios ordinários (documental e testemunhal).

6. No caso em tela, a natureza do conflito reside no descumprimento de um acordo verbal atrelado a contrato de locação e na retenção indevida de bens móveis (máquina betoneira e motor) , evidenciando uma ausência de complexidade probatória, uma vez que a demonstração da propriedade e do vínculo locatício prescinde de perícia técnica ou investigação policial profunda para fins de ressarcimento ; remanesce, portanto, o lídimo interesse de agir do autor, que busca especificamente o cumprimento de obrigações de natureza cível e a prestação jurisdicional quanto ao seu suposto patrimônio.

7. A extinção do processo sem sequer promover a citação do réu impede a tentativa de conciliação — pilar dos Juizados Especiais — e afronta o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a devida citação do requerido e designação de audiência.

9. Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/95). Fixo honorários em favor do advogado dativo, se houver, nos termos da tabela vigente da OAB/ES, a serem suportados pelo Estado.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)